Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DESIGNADO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE 0,3% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 44.947,03, correspondente a três décimos (0,3%) dos proventos de sua aposentadoria durante o período de designação para o exercício do serviço de policial militar ativo, acrescido de férias proporcionais na fração de 7/12 avos e de 1/3 constitucional. Alega o recorrente que o adicional em questão é taxativamente devido aos policiais da inatividade que exercem o PTTC (Prestação de Tarefa por Tempo Certo), o que não se confunde com a situação do autor, que foi designado ao serviço ativo e faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG).
2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 20489138) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 20489142).
3. Conforme a Súmula 34 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo."
4. Dessa forma, considerando que as atividades prestadas por tempo certo e por serviço ativo são remuneradas de formas diversas, resta evidente a impossibilidade da percepção do adicional em destaque ao militar da reserva designado para o serviço ativo, devendo a sentença ser reformada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.